Tribunal: TJDFT
Processo: 0705518-70.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705518-70.2019.8.07.0008 RECORRENTE: EDILSON DE SANTANA FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. AMEAÇA. FALTA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. o crime de ameaça possui forma livre, podendo, assim, ser praticado através de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor à vítima. 2. nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, onde normalmente inexiste testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo e, por isso, não pode ser menosprezada, ao contrário, deve ganhar grande importância, sob pena de uma absurda impunidade. 3 – Não se aplicam as escusas absolutórias previstas no art. 181 do Código Penal quando o furto foi praticado dentro do contexto da prática de violência doméstica. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 619 do CPP, ao deixar de analisar, em sede de embargos de declaração, todas as teses suscitadas pela defesa. Aduz que os pontos relevantes necessários para o deslinde da controvérsia não foram enfrentados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 619 do CPP, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste violação do art. 619 do CPP quando todas as questões suscitadas pela defesa são abrangidas pelo acórdão proferido na origem, sobretudo se a ofensa ao referido dispositivo legal é apontada de maneira genérica. (AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030